Tribunal: TJMT
Processo: 1036382-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036382-21.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALINE KRAESKI - CPF: 037.213.511-00 (IMPETRANTE), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO), LUCIANO MATTEI - CPF: 055.463.401-50 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), E CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. REGRA DE ARREDONDAMENTO DESCUMPRIDA. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. REDUÇÃO INDEVIDA DAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado
contra ato
consubstanciado na ausência de correção de sua prova discursiva, em razão de erro na distribuição das vagas destinadas a candidatos negros, o que, consequentemente, altera de forma equivocada o número de vagas destinadas à ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se a candidata, classificada em 15o lugar na ampla concorrência, tem direito à correção da prova discursiva, diante da distribuição incorreta das vagas reservadas para candidatos negros e consequente redução das vagas da ampla concorrência, o que afetou a aplicação da cláusula de barreira para correção das provas discursivas.

III. Razões de decidir

3. A FGV, embora contratada para execução material do concurso, não possui competência decisória autônoma, razão pela qual foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

4. A aplicação da regra de arredondamento do edital, segundo a qual frações inferiores a 0,5 devem ser desprezadas, impunha a reserva de apenas 1 vaga para candidatos negros, mas foram destinadas 2 vagas.

5. Tal equívoco reduziu indevidamente o número de vagas da ampla concorrência de 5 para 4, afetando a cláusula de barreira, segundo a qual devem ser corrigidas três vezes o número de vagas por modalidade, impedindo a correção da prova da Impetrante, classificada em 15o lugar.

6. A exclusão da candidata por erro administrativo viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, configurando ilegalidade passível de correção judicial.

7. A pontuação obtida pela Impetrante na prova objetiva foi suficiente para a correção de sua prova discursiva caso houvesse sido aplicada corretamente a regra de arredondamento, o que evidencia a existência de direito líquido e certo à correção.

IV. Dispositivo e tese

8.
Segurança concedida
.

Tese de julgamento: “
1. A FGV não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança quando atua apenas como executora material do concurso, sem competência decisória sobre o edital ou seus efeitos. 2. A aplicação equivocada da regra de arredondamento das vagas reservadas compromete a legalidade do concurso e impõe a correção judicial do erro material verificado. 3. A candidata que alcança classificação compatível com a cláusula de barreira, com base na correta distribuição das vagas, tem direito líquido e certo à correção da prova discursiva
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, MS 1030648-89.2025.8.11.0000 – referendo de liminar, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2025; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Aline Kraeski
contra ato da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e do
Secretário de Estado de Educação
, consubstanciado na ausência de correção de sua prova discursiva, em razão de erro na distribuição das vagas destinadas a candidatos negros, o que, consequentemente, altera de forma equivocada o número de vagas destinadas à ampla concorrência.

Aduz que houve erro grosseiro na aplicação da regra de arredondamento do número de vagas, prevista no item 7.2 do Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, a qual estabelece que os números decimais inferiores a 0,5 devem ser arredondados para o número inteiro imediatamente inferior.

Assevera que, no caso concreto, foi indevidamente fixado o número de 2 vagas destinadas a candidatos negros, quando o correto seria a reserva de apenas 1 vaga. Tal equívoco resultou, por consequência, na destinação de apenas 4 vagas à ampla concorrência, quando o correto seriam 5 vagas, conforme a proporcionalidade legal.

Afirma que a distribuição equivocada das vagas comprometeu a aplicação da cláusula de barreira, uma vez que o item 9.17.1 do Edital estabelece que serão corrigidas as provas discursivas em número correspondente ao triplo das vagas por modalidade. Assim, a correta distribuição das vagas implicaria na ampliação do número de provas discursivas corrigidas na ampla concorrência, de 12 para 15.

Argumenta que, com a retificação devida, sua posição na prova objetiva, correspondente ao 15o (décimo quinto) lugar, passaria a incluí-la no rol de candidatos habilitados à correção da prova discursiva, o que, entretanto, não se verificou

Destaca que a ausência de correção e de disponibilização da prova discursiva, bem como de seu respectivo espelho de correção, configura violação ao direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, além de afrontar o princípio da vinculação ao edital.

Sustenta que o edital do certame não prevê a não correção da prova discursiva em razão de nota inferior a 50% na prova objetiva, mas apenas a eliminação do candidato após a correção da referida prova. Assim, considera ilegal a negativa de acesso aos resultados obtidos e à correção individualizada, na medida em que compromete a transparência do certame e impede o pleno exercício do direito de defesa.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a revisão da distribuição do número de vagas do cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop, com o devido ajuste do erro no cálculo da quantidade de vagas e, consequentemente, a correção de sua prova discursiva, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Deferida a liminar, a qual restou referendada pelo colegiado (Id. 325524867).

Não há informações da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e do
Secretário de Estado de Educação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 336782357), manifestou pela concessão da segurança, tendo em vista que a Impetrante comprovou ter sido indevidamente excluída da etapa de correção da prova discursiva, em decorrência da aplicação equivocada da regra de arredondamento prevista no item 7.2 do Edital, o que resultou na redução do número de vagas destinadas à ampla concorrência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, observa-se que a Impetrante indica como autoridades coatoras a
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, entidade contratada para a execução material do concurso público regido pelo Edital no 1, de 2 de abril de 2025, e o
Secretário de Estado de Educação
.

Contudo, a
FGV
não detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, uma vez que não pratica ato de autoridade, tampouco possui competência decisória própria para revisar ou corrigir as ilegalidades apontadas no edital ou em sua execução. Assim, não se enquadra na condição de autoridade coatora, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Na hipótese em exame, sua atuação limita-se à execução técnica do certame, nos moldes contratualmente definidos pela Administração Pública. O próprio Edital, em seu item 17.8, esclarece que os casos omissos seriam resolvidos pela banca examinadora em conjunto com a Comissão da Secretaria de Estado de Educação, o que evidencia a ausência de competência decisória autônoma. Ainda que tenha procedido à não correção da prova discursiva da Impetrante, tal medida decorreu da aplicação dos critérios previamente estabelecidos pelo Poder Público.

Cumpre salientar que a presente impetração visa à correção de suposta ilegalidade na distribuição do número de vagas, o que impacta diretamente a quantidade de provas discursivas corrigidas. Trata-se, portanto, de deliberação cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a
Secretaria de Estado de Educação
.

Dessa forma, inexistindo competência normativa, decisória ou vinculante por parte da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
em relação ao ato administrativo impugnado,
RECONHEÇO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA
, sendo certo que a autoridade competente para responder pela legalidade do ato é o
Secretário de Estado de Educação
, devidamente apontado como autoridade coatora.

Passo ao exame do mérito.

Aline Kraeski
, ora Impetrante, participou de concurso público regido pelo Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva, e concorreu ao cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop, na ampla concorrência, tendo de classificado em 15o (décimo quinto) lugar.

Contudo, foi excluída da etapa de correção da prova discursiva em razão de erro material na aplicação da regra de arredondamento das vagas destinadas a candidatos negros.

A questão controvertida consiste em verificar se a candidata classificada na 15a (décima quinta) colocação na ampla concorrência tem direito à correção da prova discursiva, diante da aplicação incorreta da regra de arredondamento das vagas destinadas a candidatos negros, prevista no edital, o que teria reduzido indevidamente o número de vagas da ampla concorrência e, por consequência, limitado o número de provas a serem corrigidas.

O Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação,
destinado
ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva, ao tratar da reserva de vagas para candidatos negros, dispõe no item 7:

[...] 7.1
Ficam reservados aos candidatos negros que autodeclarem tal condição no momento da inscrição
, na forma da Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014,
20% (vinte por cento) das vagas totais e daquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público
.

7.2
Se, da aplicação do percentual de reserva de vagas a candidatos negros, resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se menor que 0,5 (cinco décimos), o número inteiro imediatamente inferior
. [...]. (Id. 322540884 – fls. 24). [grifo nosso]

No caso,
o certame ofertou 7 (sete) vagas para o cargo de
Professor de Geografia
– Campus Sinop (Id. 322540884 – fls. 52). A aplicação do percentual de 20% resulta em 1,4 vagas. Por se tratar de fração inferior a 0,5, deveria ter sido reservada apenas 1 (uma) vaga aos candidatos negros
.

Todavia, conforme demonstrado nos autos,
a Administração destinou indevidamente 2 (duas) vagas a essa modalidade de concorrência, em afronta à regra expressa no edital
. Tal conduta caracteriza erro material objetivo, inequívoco e verificável de plano, que dispensa dilação probatória.

Esse equívoco acarretou
a redução indevida das vagas destinadas à ampla concorrência, de 5 para 4, impactando diretamente a cláusula de barreira prevista para a correção das provas discursivas
, nos termos do item 9.17.1 do edital:

[...] 9.17.1
Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva até 3 (três) vezes o número de vagas de cada município, já considerando os critérios de desempate, estabelecidos no item 14 deste edital
. [...]. (Id. 322540884 – fls. 29). [grifo nosso]

Com 5 vagas na ampla concorrência, deveriam ser corrigidas 15 provas discursivas (5 × 3), alcançando a Impetrante, classificada exatamente na 15a posição para o cargo em questão (Id. 322540884 – fls. 83). No entanto, devido ao erro no arredondamento, foram corrigidas apenas 12 provas, excluindo indevidamente a candidata da fase seguinte.

Fica evidente, portanto, que
a ausência de correção da prova discursiva da Impetrante não decorreu de sua classificação, mas sim de um erro administrativo na aplicação das normas do edital
, violando diretamente os princípios da isonomia e da legalidade estrita.

A Impetrante alcançou a pontuação mínima exigida na prova objetiva, não foi eliminada por critério subjetivo e apenas teve sua prova discursiva desconsiderada em virtude de falha no cálculo realizado pela Administração.

Ressalte-se que situação idêntica já foi examinada por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no
Mandado de Segurança
no 1030648-89.2025.8.11.0000. Naquela ocasião, o eminente relator, Desembargador Jones Gattass Dias, concedeu a liminar requerida, determinando a correção da prova discursiva da candidata, com base no mesmo erro material aqui apontado,
decisão esta referendada por unanimidade pelo colegiado
.

Destaco, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação então proferida:

[...] A aplicação de 20% sobre 7 vagas resulta em 1,4, que, de acordo com o item 7.2 do edital, deveria ser arredondado para 1 vaga, e não 2, como alega ter ocorrido.
Este erro, se confirmado, teria reduzido o número de vagas da ampla concorrência de 5 (cinco) para 4 (quatro) e, consequentemente, o número de provas discursivas a serem corrigidas
.

Considerando que seriam 21 (vinte e uma) provas a serem corrigidas (7 vagas x 3), sendo 15 para AC (5 X 3), e que a impetrante obteve a 14a colocação, ela estaria, em tese, dentro do número de classificados para a correção da prova discursiva
. A Administração Pública está estritamente vinculada às regras do edital, e a aparente inobservância de seus próprios critérios, aliada a ausência de resposta satisfatória ao questionamento feito pela impetrante (Id. 312963876) configura, em uma análise perfunctória, a plausibilidade do direito alegado. [...]. (TJ/MT, MS 1030648-89.2025.8.11.0000 – referendo de liminar, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2025). [grifo nosso]

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante a correção de sua prova discursiva
, uma vez que o equívoco na aplicação da regra de arredondamento das vagas reservadas para candidatos negros comprometeu diretamente a legalidade e a transparência do certame, afetando sua classificação na ampla concorrência e sua continuidade no concurso. A manutenção da omissão da Administração, diante de erro material objetiva e matematicamente demonstrável, afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, configurando ilegalidade passível de correção pelo controle jurisdicional.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, impõe-se
a concessão da segurança
.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
DENEGO A SEGURANÇA
em relação à
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, ante a ilegitimidade passiva; e

ii
)
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a autoridade coatora proceda à correção da prova discursiva da Impetrante, assegurando-lhe, em caso de aprovação, a participação nas demais fases do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026